Tribunal: TJDFT
Processo: 0745170-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745170-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DE AZEVEDO DANTAS AGRAVADO: ALDEYR DO CARMO CANTUARES COSTA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto de Azevedo Dantas contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a pesquisa de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade de reiteração automática e determinou a suspensão do feito nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil (id 250513518 e 252079197 dos autos originários). O agravante pede a reforma da decisão agravada para: 1) deferir o requerimento de pesquisa de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade reiterada por sessenta (60) dias; 2) reconhecer a inaplicabilidade do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil e 3) determinar a realização de novas pesquisas patrimoniais em nome do agravado por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), Sistema Restrições sobre Veículos Automotores (RenaJud), Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e demais sistemas informatizados à disposição do Juízo. A análise perfunctória dos autos originários indica que o requerimento de reiteração de pesquisa de bens do agravado por meio dos demais sistemas informatizados à disposição do Juízo não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia consideração e decisão. A decisão ora agravada decidiu somente o requerimento de consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade de reiteração automática formulado em id 248663554 dos autos originários. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator